Tribunal: TJMT
Processo: 1024837-87.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024837-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (RECORRENTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024837-87.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Parte Recorrida(s):
Maria Da Costa Barros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta:
49

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – BURACO DEIXADO NA VIA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO VALOR DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O artigo 141 do CPC estabelece que o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, devendo o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais ser adequado ao pedido da parte interessada.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, por se mostrar arbitrário e proporcional.

A parte recorrida, mesmo devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência de falha na prestação dos serviços da concessionária de fornecimento de água e saneamento básico, e consequentemente, no cabimento de indenização por danos morais.

A parte autora sustenta que a concessionária ré, após efetuar a manutenção dos serviços de esgoto na via em frente a sua residência, deixou um enorme buraco, o que vem dificultando o acesso a sua casa e lhe causa diversos transtornos.

Informa que entrou em contato com a ré por diversas vezes solicitando o reparo, mas, sem qualquer solução.

A recorrente afirma que realizou a contento o que lhe cabia, traz imagens de telas de seu sistema interno e de ordens de serviços, além de outros documentos com descrições específicas, a fim de demonstrar os reparos realizados por seus prepostos razão pela qual, requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Sabe-se que incumbe ao consumidor provar o fato constitutivo de seu direito e ao fornecedor de produtos e serviços evidenciar a efetiva prestação dos serviços, ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que, apesar de alegar que efetuou o devido reparo no buraco deixado em frente à residência do autor, não comprovou nos autos suas alegações.

Por outro lado, a reclamante desincumbiu-se do ônus probatório exigido pelo inciso I do citado art. 373 do CPC, ao trazer aos autos o protocolo de solicitação de reparo do buraco, encaminhado à ré no dia 25/03/2021 (id. 113859014), ou seja, dois meses após o serviço realizado por ela, conforme OS juntada no id. 113859028, na qual consta a data de 12/01/2021.

Vê-se ainda, que a recorrente alega ter realizado a recomposição da aludida calçada em 13/01/2021, conforme ordem de serviço juntada no id. 113859029 com a descrição:
OS gerada por desdobramento da OS 61024291.

Ocorre que, como já mencionado alhures, a reclamante realizou nova reclamação meses depois, sendo comprovado o recebimento pela ré, conforme informado em sua defesa (id. 113859027, pág. 7), sem, no entanto, que ela tenha respondido ou se manifestado sobre o requerimento da autora.

Assim, entendo estar configurada a falha na prestação dos serviços da reclamada, o que gera o dever de indenizar.

No entanto, a respeito do
quantum
indenizatório, vejo que o valor pleiteado pela reclamante em sua exordial é menor que o arbitrado na sentença de mérito, e, sobre este aspecto, estabelece o artigo 292, V do CPC, que o valor da causa e do pedido será o pretendido na ação indenizatória fundada em dano moral.

Portanto, diante dessas considerações, tendo em vista que valor pretendido pela recorrida é de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que a sentença deve ser reformada em parte, apenas para adequar o
quantum
fixado ao requerimento da parte interessada, conforme estabelecido também pelo artigo 141 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de adequar o
quantum
arbitrado em indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022